Tribunal: STJ
Processo: 0047279-68.2013.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592858 - SC(2024/0079370-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TAIPA SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS
: MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
NICOLE MARTIGNAGO SALEH - SC048184
AGRAVADO
: SALETE MARIA WINTER
AGRAVADO
: TOMPI-TOM CONFECCOES LTDA
AGRAVADO
: ANDRE LUIS WINTER
AGRAVADO
: FERNANDA PATRÍCIA WINTER
AGRAVADO
: SADEFE MALHAS LTDA
AGRAVADO
: OSVALDO WINTER
ADVOGADA
: HELOISA BIRCKHOLZ RIBEIRO - SC010918
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CUJO FUNDAMENTO É A AQUISIÇÃO
DE TÍTULO EM OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING
. AUSÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO. RISCO DA ATIVIDADE
MERCANTIL. INVALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSONANTE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 83/STJ)
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
DISSÍDIO
PREJUDICADO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A questão controvertida no âmbito recursal versa sobre o instrumento de
confissão de dívida decorrente de contrato de fomento mercantil (
),
factoring
cuja natureza jurídica foi definida pelo acórdão recorrido, com base na análise
das cláusulas contratuais (
. O
(faturização ou
Súmula 5/STJ)
factoring
fomento mercantil) pode ser definido, em linhas gerais, como a operação
mercantil por meio da qual determinada empresa (faturizadora) compra os
direitos creditórios de outra (faturizada), mediante pagamento antecipado de
valor inferior ao montante adquirido.
2. Nessa operação, a faturizada apenas responde pela existência do crédito no
momento da cessão, enquanto a faturizadora assume o risco - intrínseco à
atividade desenvolvida - da solvabilidade dos títulos cedidos. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a faturizadora não tem
direito de regresso contra a faturizada em razão de inadimplemento dos títulos
transferidos, visto que tal risco é da essência do contrato de
.
factoring
3. Nos contratos de fomento mercantil, devem ser consideradas nulos: (I)
eventuais cláusulas de recompra dos créditos vencidos e de responsabilização
da faturizada pela solvência dos valores transferidos; (II) eventuais títulos de
créditos emitidos com o fim de garantir a solvência dos créditos cedidos no
bojo de operação de
; e (III) eventual fiança ou aval aposto na cártula
factoring
garantidora.
Documento eletrônico VDA54865777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: bbf75966-8413-426b-9f24-8120906295d5

4. No caso em apreço, o instrumento de confissão de dívida tem como
fundamento a prévia operação de fomento mercantil estabelecida entre as
partes. Trata-se de título executivo inválido, uma vez que a origem do débito
corresponde a dívida não sujeita a direito de regresso. Deve ser mantido o
acórdão estadual que declarou a invalidade do título executivo e extinguiu o
processo de execução por ilegitimidade passiva.
5. O entendimento adotado no acórdão estadual recorrido coincide com a
jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
O dissídio jurisprudencial fica prejudicado no caso de consonância do acórdão
com o entendimento do STJ e ausência de cotejo analítico entre o julgado e o
acórdão paradigma.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: bbf75966-8413-426b-9f24-8120906295d5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592858 - SC(2024/0079370-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TAIPA SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS
: MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
NICOLE MARTIGNAGO SALEH - SC048184
AGRAVADO
: SALETE MARIA WINTER
AGRAVADO
: TOMPI-TOM CONFECCOES LTDA
AGRAVADO
: ANDRE LUIS WINTER
AGRAVADO
: FERNANDA PATRÍCIA WINTER
AGRAVADO
: SADEFE MALHAS LTDA
AGRAVADO
: OSVALDO WINTER
ADVOGADA
: HELOISA BIRCKHOLZ RIBEIRO - SC010918
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CUJO FUNDAMENTO É A AQUISIÇÃO
DE TÍTULO EM OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING
. AUSÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO. RISCO DA ATIVIDADE
MERCANTIL. INVALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSONANTE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 83/STJ)
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
DISSÍDIO
PREJUDICADO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A questão controvertida no âmbito recursal versa sobre o instrumento de
confissão de dívida decorrente de contrato de fomento mercantil (
),
factoring
cuja natureza jurídica foi definida pelo acórdão recorrido, com base na análise
das cláusulas contratuais (
. O
(faturização ou
Súmula 5/STJ)
factoring
fomento mercantil) pode ser definido, em linhas gerais, como a operação
mercantil por meio da qual determinada empresa (faturizadora) compra os
direitos creditórios de outra (faturizada), mediante pagamento antecipado de
valor inferior ao montante adquirido.
2. Nessa operação, a faturizada apenas responde pela existência do crédito no
momento da cessão, enquanto a faturizadora assume o risco - intrínseco à
atividade desenvolvida - da solvabilidade dos títulos cedidos. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a faturizadora não tem
direito de regresso contra a faturizada em razão de inadimplemento dos títulos
transferidos, visto que tal risco é da essência do contrato de
.
factoring
3. Nos contratos de fomento mercantil, devem ser consideradas nulos: (I)
eventuais cláusulas de recompra dos créditos vencidos e de responsabilização
da faturizada pela solvência dos valores transferidos; (II) eventuais títulos de
créditos emitidos com o fim de garantir a solvência dos créditos cedidos no
bojo de operação de
; e (III) eventual fiança ou aval aposto na cártula
factoring
garantidora.
Documento eletrônico VDA54542399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: 524af40e-6817-4b17-b03c-a2001f808129

4. No caso em apreço, o instrumento de confissão de dívida tem como
fundamento a prévia operação de fomento mercantil estabelecida entre as
partes. Trata-se de título executivo inválido, uma vez que a origem do débito
corresponde a dívida não sujeita a direito de regresso. Deve ser mantido o
acórdão estadual que declarou a invalidade do título executivo e extinguiu o
processo de execução por ilegitimidade passiva.
5. O entendimento adotado no acórdão estadual recorrido coincide com a
jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
O dissídio jurisprudencial fica prejudicado no caso de consonância do acórdão
com o entendimento do STJ e ausência de cotejo analítico entre o julgado e o
acórdão paradigma.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TAIPA SECURITIZADORA
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
S/A
art. 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO
VI, DO CPC.
ART. 485,
INSURGÊNCIAS DE AMBAS AS PARTES. APELO DA EXEQUENTE.
PREFACIAL DE NULIDADE DO JULGADO POR VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. CREDORA QUE FOI
INTIMADA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A TESE PRONUNCIADA DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO, NOS TERMOS DO
DO CPC.
ART. 10
CARÊNCIA DE AÇÃO E LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
MATÉRIAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. ANÁLISE
CONJUNTA. POSTULADO O RECONHECIMENTO DE ATUAÇÃO COMO
EMPRESA DE SECURITIZAÇÃO. INACOLHIMENTO. ATIVIDADE
REALIZADA PELA CREDORA QUE SE CARACTERIZA, EM VERDADE,
COMO FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). OBJETO SOCIAL E
ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO QUE NÃO SE SOBREPÕEM AO FATO
DE ESTAR ATUANDO NA PRÁTICA COMO FATURIZADORA.
PRECEDENTES.
A securitização é modalidade específica e complexa de captação de crédito
realizada através da emissão de títulos ou valores mobiliários colocados
junto a investidores. Logo, não se equipara ao factoring, sendo uma forma de
investimento ainda incipiente no Brasil e que, por isso, não pode ser
desvirtuada, sob pena de se banalizar e perder sua importância no mercado
de crédito.
RECURSO DOS EXECUTADOS.
DEFENDIDA
CONDENAÇÃO
DA
PARTE
EXEQUENTE
EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TESE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO
FEITO QUE OCORREU APÓS A ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL.
VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA. ARBITRAMENTO EM 10% SOBRE O
VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE
EXECUTADA, EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO
§2o, DO
PATAMAR QUE REMUNERA DE FORMA
ART. 85,
CPC/2015.
ADEQUADA O LABOR DESENVOLVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
§§1o E 11, DO
CRITÉRIOS
ART. 85,
CPC/15.
CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO
.
RESP 1.573.573/RJ)
RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECLAMO
DOS EXECUTADOS CONHECIDO E PROVIDO.” (e-STJ, fls. 609-617)
Documento eletrônico VDA54542399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: 524af40e-6817-4b17-b03c-a2001f808129

Os embargos de declaração opostos pelo executado foram rejeitados (e-STJ, fls. 701-
703).

Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com a respectiva tese:
a) Os arts. 286, 295 e 296 do Código Civil, foram violados porque teria havido
negativa de vigência ao regime da cessão de crédito, ao se afirmar que a recorrente atuaria como
faturizadora. Sustenta o recorrente que a cessão teria sido convencionada pro solvendo, com
cláusula de recompra, sendo possível a responsabilização do cedente pela solvência do devedor
quando expressamente pactuada. Ademais, teria sido desconsiderada a autonomia privada entre
sociedades empresárias para estipular coobrigação do cedente na cessão onerosa, de modo que a
execução contra os cedentes e responsáveis solidários seria juridicamente possível pela
inadimplência dos sacados, conforme previsão contratual.
Alegou, ainda, dissídio jurisprudencial, indicando julgado do TJPR, no qual foi
admitida a cobrança contra cedente de títulos em contrato de cessão de crédito em que há
cláusula de cessão pro solvendo, caracterizando a divergência jurisprudencial.
Foram apresentadas contrarrazões em face do recurso especial interposto nos autos
(e-STJ, fls. 739-743).
O recurso especial foi inadmitido na origem, conforme decisão de fls. 757-760,
dando ensejo à interposição do presente agravo, em relação aos quais foram apresentadas
contrarrazões (e-STJ, fls. 799-802).
É o Relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a exequente Taipa Securitizadora
afirmou
S/A
atuar como securitizadora de ativos empresariais, sustentando a legalidade da operação que deu
origem ao instrumento particular de confissão e novação de dívida garantido por nota
promissória, e que os executados teriam reconhecido as obrigações e efetuado pagamento
parcial. Com base nesses fundamentos, propôs execução de título extrajudicial decorrente do
referido instrumento de confissão e novação de dívida.
A sentença julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução de título
extrajudicial, com subsunção no
VI, do CPC, determinando o pagamento de custas pela
art. 485,
parte exequente e o cancelamento de medidas constritivas e averbações acautelatórias, além de
outras providências administrativas correlatas (e-STJ, fls. 243-250).
No acórdão recorrido, em sede de julgamento de apelação, o Tribunal rejeitou a
preliminar da exequente e concluiu que, embora se denomine securitizadora, a exequente atuaria,
na prática, como empresa de fomento mercantil (
), reputando indevida a
factoring
responsabilização do cedente salvo comprovação de vício dos créditos, o que não ocorreu.
Assim, conheceu do recurso da exequente e negou-lhe provimento; conheceu do recurso dos
Documento eletrônico VDA54542399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: 524af40e-6817-4b17-b03c-a2001f808129

executados e deu-lhe provimento para condenar a exequente ao pagamento de honorários de
10% sobre o proveito econômico, afastando honorários recursais, e mantendo a extinção da
execução (e-STJ, fls. 609-617).

1. Violação ao arts. 286, 295 e 296 do Código Civil

A parte recorrente alude à violação dos artigos supramencionados, tendo em vista
que, a despeito da possibilidade de estipulação da cessão onerosa pro solvendo entre as partes, o
Juízo de origem entendeu que a recorrente pratica atividade de faturização, a qual impede que
sejam os cedentes cobrados em juízo, isto é, impede a cobrança por intermédio da “cláusula de
recompra”.
Sobre o tema, a Corte local consignou que (e-STJ, fls. 611-614):
“A linha tênue entre as empresas de factoring e securatizadoras se limita ao
fato de ambas trabalharem com títulos de créditos a serem recebidos.
Especificamente, tem-se que "o termo ‘securitização’ deriva do termo em
inglês ‘securities’, que quer dizer, em tradução livre, ‘valores mobiliários’. É
usado para definir a operação por meio da qual determinado fluxo de caixa
futuro é utilizado como lastro para a emissão de valores mobiliários
colocados à disposição de investidores, fazendo com que o risco de crédito de
adimplemento deste fluxo de caixa, que antes era concentrado somente no
titular original do referido fluxo, seja pulverizado a cada um dos adquirentes
dos valores mobiliários emitidos" (PEREIRA, Evaristo Dumont de Lucena.
FREITAS, Bernardo Vianna; VERSANI, Fernanda Valle (coords.). Fundos de
Investimento – Aspectos Jurídicos, Regulamentares e Tributários. São Paulo:
Quartier Latin, 2015, p. 231).
Dito isso, evidente que a securitização de recebíveis é lastreada pela emissão
de títulos ou valores mobiliários colocados junto a investidores, no escopo de
angariar recursos ordinariamente para o financiamento da atividade
econômica.
Para tanto, a instituição cessionária dos créditos fica responsável, direta ou
indiretamente, por coletar os recursos resultantes dos créditos cedidos e
depositá-los em um conta bancária específica, podendo resultar, além do
principal, que é a própria liquidação da dívida, no retorno ao cedente dos
valores que excedam o saldo devedor alicerçado no crédito cedido.
Desse modo, a securitização de recebíveis imobiliários está prevista no art. 8
° da
enquanto a securitização de recebíveis financeiros foi
Lei n. 9.514/1997,
originariamente instituída pela Resolução n.
do CMN, atualmente
2.493/1998
regulamentada pelas Instruções da CVM n.
e
356/2001
393/2003.
De outro norte, "o contrato de factoring convencional é aquele que encerra a
seguinte operação: a empresa-cliente transfere, mediante uma venda cujo
pagamento dá-se à vista, para a empresa especializada em fomento
mercantil, os créditos derivados do exercício da sua atividade empresarial na
relação comercial com a sua própria clientela - os sacados, que são os
devedores na transação mercantil. 2. Nada obstante os títulos vendidos serem
endossados à compradora, não há por que falar em direito de regresso
contra o cedente em razão do seguinte: (a) a transferência do título é
definitiva, uma vez que feita sob o lastro da compra e venda de bem
imobiliário, exonerando-se o
de responder pela
endossante/cedente
satisfação do crédito; e (b) o risco assumido pelo faturizador é inerente à
atividade por ele desenvolvida, ressalvada a hipótese de ajustes diversos no
contrato firmado entres as partes. [...] 4. Recurso especial conhecido em
parte e provido"(
rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12-
REsp n. 992421/RS,
12-2008).
Em resumo, o fomento mercantil (factoring) é uma atividade meramente
comercial, uma vez que a faturizadora adquire direitos de crédito com a
Documento eletrônico VDA54542399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: 524af40e-6817-4b17-b03c-a2001f808129

consequente contraprestação de serviços ao faturizado, de forma que
depende, unicamente, de recursos próprios, não sendo autorizada a receber
recursos de terceiros.
Isto é, enquanto a securitizadora capta recursos através de títulos de créditos
(ativos) que são negociados no mercado de capitais, as firmas que trabalham
com factoring são totalmente responsáveis pelos títulos que adquirem e não
podem transferi-los para terceiros.
Portanto, verifica-se que a securitização é modalidade específica e complexa
de captação de crédito que não se equipara ao factoring, sendo uma forma de
investimento ainda incipiente no Brasil e que, por isso, não pode ser
desvirtuada, sob pena de se banalizar e perder sua importância no mercado
de crédito.
In casu, extrai-se do "instrumento particular de contrato de compromisso de
cessão de crédito, responsável solidário e outras avenças” (pp. 22-31) que
originou o “instrumento particular de confissão e novação de dívida” (...)
Logo, resta evidente pelos documentos colacionados aos autos que, em que
pese a apelante se denominar como securitizadora, atua como verdadeira
faturizadora, devendo ser a ela aplicada as regulamentações pertinentes ao
fomento mercantil, como muito bem pontuado pelo togado singular (Evento
51, SENT181).
Assim, o contrato de fomento mercantil traduz-se, portanto, em uma cessão
de crédito pro soluto, em que a responsabilidade pela liquidez do devedor do
crédito cedido é exclusiva do cessionário (no caso, a faturizadora), que, por
isso, não tem direito de regresso contra o cedente caso se configure eventual
inadimplemento. Em contrapartida, o faturizado (cedente) efetua pagamento
de comissão à faturizadora, denominado deságio, que tem como finalidade
remunerar os serviços de cobrança dos títulos e abarcar os riscos da
operação comercial, dentre estes, a insolvência dos devedores (TJSC,
Apelação n. 0003750-48.2016.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, rel. Des. Tulio Pinheiro, Quarta Câmara de Direito Comercial, j.
31-05-2022).
Portanto, inerente aos contratos desta natureza o risco quanto à
inadimplência dos títulos negociados na operação.
Com efeito, o faturizador não pode regressar contra o faturizado, ressalvada
a hipótese de comprovação do vício de origem do crédito, nos termos do
do Código Civil, o qual dispõe que "Na cessão por título oneroso, o
art. 295
cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário
pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma
responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido
de má-fé. "
Inclusive, este entendimento está consolidado na jurisprudência vigente no
Superior Tribunal de Justiça, "a qual entende não ser possível às empresas
que exercem atividade de factoring o ingresso de ação regressiva contra
cedente para imposição de responsabilidade solidária pela insolvência do
crédito cedido (AREsp:

Rel. Min. Marco
1520746/SE 2019/0166823-8,
Aurélio Bellizze, j.
.
08/06/2021)
(...)
Outrossim, infere-se que a recorrente não juntou aos autos nenhum
documento que demonstre os vícios nos títulos repassados, ônus que lhe
incumbia, a teor do
I, do CPC.
art. 373,
(...)
Logo, tendo em vista que os contratos consistem em responsabilização do
cedente em atividade de factoring, sem a comprovação de qualquer vício nos
títulos repassados, escorreita a sentença objurgada no ponto”.
No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem extinguiu o feito, por
ausência de legitimidade dos agravados para figurar no polo passivo, ante a constatação de que o
contrato entabulado representava, no contexto dos fatos, fomento mercantil.
Documento eletrônico VDA54542399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: 524af40e-6817-4b17-b03c-a2001f808129

Outrossim, consignou que o faturizador, ou a empresa de securitização que atua na
condição de faturizador, não pode se voltar, em ação regressiva contra o faturizado ao argumento
da inadimplência, pois esta é risco inerente ao negócio.
A leitura do Acórdão demonstra que a conclusão alcançada decorreu da análise dos
termos do contrato, a demandar a aplicação da lógica contida na Súmula n. 5/STJ.
Fixada como premissa a natureza jurídica do contrato, esta Corte Superior firmou
seu entendimento jurisprudencial no sentido de que a faturizada não responde pelo simples
inadimplemento dos títulos transferidos, ressalvado o caso em que o devedor der causa ao
inadimplemento do devedor original. Ainda, é nula a cláusula de recompra que retira da empresa
de
os riscos inerentes a esse tipo de contrato.
factoring
Em que pese o instrumento de confissão assinado pelo devedor e duas testemunhas
ter força executiva (art. 784, III, CPC), a origem desse débito corresponde à dívida não sujeita a
direito de regresso. Logo, admitir a validade e autorizar a exigibilidade do referido título
subverteria a própria lógica do fomento mercantil. Desse modo, não há que se falar em livre
autonomia da vontade das partes para instrumentalizar título executivo a fim de, sob nova
roupagem (contrato de confissão de dívida), burlar o entendimento consolidado por esta Corte de
Justiça acerca do tema.
Ademais, considerando a natureza do contrato de
, o qual imputa ao ente
factoring
faturizador a assunção de riscos pelo inadimplemento dos títulos negociados, não se admite a
pactuação de garantias pro solvendo ou de outras cláusulas que assegurem ação de regresso em
desfavor do faturizado.
A propósito:
"RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CUJO
FUNDAMENTO É A AQUISIÇÃO DE TÍTULO EM OPERAÇÃO DE
FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. AUSÊNCIA DE DIREITO DE
REGRESSO. RISCO DA ATIVIDADE MERCANTIL. INVALIDADE.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Embargos à execução, opostos em
dos quais foi extraído o
12/6/2019,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
31/5/2023
28/11/2023.
2. O propósito recursal consiste em decidir se é válido o instrumento de
confissão de dívida decorrente de contrato de fomento mercantil (factoring).
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial
e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
4. O factoring (faturização ou fomento mercantil) pode ser definido, em
linhas gerais, como a operação mercantil por meio da qual determinada
empresa (faturizadora) compra os direitos creditórios de outra (faturizada),
mediante pagamento antecipado de valor inferior ao montante adquirido.
5. Nessa operação, a faturizada apenas responde pela existência do crédito
no momento da cessão, enquanto a faturizadora assume o risco - intrínseco à
atividade desenvolvida - da solvabilidade dos títulos cedidos. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a faturizadora não tem
direito de regresso contra a faturizada em razão de inadimplemento dos
títulos transferidos, visto que tal risco é da essência do contrato de factoring.
6. Nos contratos de fomento mercantil, devem ser consideradas nulas (I)
eventuais cláusulas de recompra dos créditos vencidos e de
Documento eletrônico VDA54542399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: 524af40e-6817-4b17-b03c-a2001f808129

responsabilização da faturizada pela solvência dos valores transferidos; (II)
eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a solvência dos
créditos cedidos no bojo de operação de factoring; e (III) eventual fiança ou
aval aposto na cártula garantidora.
7. Na hipótese sob julgamento, o instrumento de confissão de dívida tem
como fundamento a prévia operação de fomento mercantil estabelecida entre
as partes. Trata-se de título executivo inválido, uma vez que a origem do
débito corresponde à dívida não sujeita a direito de regresso. Deve ser
mantido o acórdão estadual que declarou a invalidade do título executivo e
extinguiu o processo de execução.
8. Recurso especial conhecido e desprovido."
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.106.765/CE,
julgado em
DJe de
)
12/3/2024,
15/3/2024.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.

NÃO
INCIDÊNCIA.

SÚMULA
182/STJ.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CONTRATO DE
FACTORING. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. CLÁUSULA DE
RECOMPRA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NOS
TÍTULOS TRANSFERIDOS.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada sob
alegação de inadimplemento dos títulos transferidos, porque esse risco é da
essência do contrato de factoring. Precedentes.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a faturizada não responde pelo
simples inadimplemento de títulos transferidos, salvo se der causa ao
inadimplemento do devedor, sendo nula a cláusula de recompra que retira da
empresa de factoring os riscos inerentes a esse tipo de contrato.
[...]
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.723.301/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
21/10/2022.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FOMENTO MERCANTIL. DIREITO DE
REGRESSO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. CONSONÂNCIA. INVIABILIDADE
DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a
faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista
que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de
regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do
título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de
factoring" (
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1.289.995/PE,
QUARTA TURMA).
2. São inadmissíveis os presentes embargos de divergência, pois a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no mesmo sentido
do acórdão embargado. Incidência da Súmula 168/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos
Relator Ministro Raul Araújo, Segunda
EAREsp n. 1.520.417/ES.
Seção, DJe
.
24/8/2021)

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE. CONTRATO DE FACTORING. ALEGAÇÃO DE
DECISÃO SURPRESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 211 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO
DO CPC.
ART. 1.025
NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO DO
DO NCPC.
ART. 1.022
CLÁUSULA DE RECOMPRA EM CASO DE INADIMPLEMENTO PELO
Documento eletrônico VDA54542399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: 524af40e-6817-4b17-b03c-a2001f808129

EMITENTE DA CÁRTULA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 83 DO STJ.DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
4. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o cedente
do título de crédito não pode ser responsabilizado pela insolvência do
emitente da cártula, mas tão somente pela existência da relação subjacente
que a ensejou. Incidência da Súmula n.o 83 do STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.067.624/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2022,
17/8/2022.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGADA.
[...]
3. A jurisprudência do STJ fixou o entendimento de que a natureza do
contrato de factoring imputa ao faturizador a assunção dos riscos de
inadimplemento dos títulos negociados, não se admitindo a pactuação de
garantias pro solvendo ou de cláusulas que garantam ação de "regresso"
contra o faturizado.
3.1 A emissão de notas promissórias como instrumento de garantia pro
solvendo em contrato de factoring torna esses títulos inexigíveis em face do
devedor principal e do avalista, pois objetiva desvituar a natureza do
contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela
inadimplência dos títulos contratados.
[...]
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 862.232/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2019,
6/9/2019.
Dessa forma, considerando que o acórdão estadual adotou entendimento em
consonância com o entendimento desta Corte, não há razões para alterá-lo, devendo ser mantido
incólume o seu teor.

2. Dissídio jurisprudencial

Neste ponto, a parte aponta divergência jurisprudencial, indicando como julgado
paradigma oriundo do Tribunal de Justiça do Paraná. No entanto, encontrando-se o aresto de
origem em sintonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a
serve de
Súmula no 83/STJ
óbice ao processamento do recurso especial tanto pela alínea a como pela alínea c, que
viabilizariam o reclamo pelo dissídio jurisprudencial.
A propósito do tema, cito a seguinte ementa:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
EFETIVA CONSTRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
JULGAMENTO
EM
CONSONÂNCIA
COM
ENTENDIMENTO
SEDIMENTADO NESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO.
1. A reanálise do entendimento de que as diligências requeridas não
resultaram em efetiva constrição, fundamentado nos fatos e provas dos autos,
esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54542399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: 524af40e-6817-4b17-b03c-a2001f808129

2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância
com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da
Súmula n. 83 do STJ.
3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AResp no 2.698.537/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
5/5/2025)
Não fosse isso bastante, o recurso especial fundado no dissídio jurisprudencial
também não poderia ser conhecido pela absoluta falta de cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e o acórdão paradigma. A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do
permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o
cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o
paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do e 255, § 1o,
do RISTJ, o que não ocorreu no caso.
CPC/2015

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento recurso especial.
Majoro os honorários advocatícios a serem pagos pela parte recorrente à recorrida de
10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre valor da execução.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54542399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: 524af40e-6817-4b17-b03c-a2001f808129

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.592.858 / SC
Número Registro: 2024/0079370-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00251830320208160017 00472796820138240038 251830320208160017 472796820138240038
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TAIPA SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS : MICHEL SCAFF JUNIOR - SC027944
NICOLE MARTIGNAGO SALEH - SC048184
AGRAVADO
: SALETE MARIA WINTER
AGRAVADO
: TOMPI-TOM CONFECCOES LTDA
AGRAVADO
: ANDRE LUIS WINTER
AGRAVADO
: FERNANDA PATRÍCIA WINTER
AGRAVADO
: SADEFE MALHAS LTDA
AGRAVADO
: OSVALDO WINTER
ADVOGADA
: HELOISA BIRCKHOLZ RIBEIRO - SC010918
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54846684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:18
Código de Controle do Documento: b79c90d4-64a2-4fbe-bef5-bb9ae70686ad

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:18
Código de Controle do Documento: b79c90d4-64a2-4fbe-bef5-bb9ae70686ad